Tribunal: TJSP
Processo: 1078805-72.2022.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação da embargante de que o acórdão contém erro material, pois a Lei 14.905/24 alterou a sistemática de correção monetária e juros de mora. Cabimento. Correção monetária que deve mesmo ser calculada pela tabela prática do TJSP e os juros de mora à razão de 1% a.m., mas, a partir da vigência da Lei 14.905/24, deve ser observada a nova lei.

Embargos de declaração

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação da embargante de que o acórdão contém erro material, pois a Lei 14.905/24 alterou a sistemática de correção monetária e juros de mora. Cabimento. Correção monetária que deve mesmo ser calculada pela tabela prática do TJSP e os juros de mora à razão de 1% a.m., mas, a partir da vigência da Lei 14.905/24, deve ser observada a nova lei.

Embargos de declaração acolhidos.